Tribunal: TJDFT
Processo: 0739911-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739911-13.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MÚLTIPLOS EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA RECORRIDO: CARLANA CAROLINA SANTOS CHAVES, WEISS WEBBER ARAUJO CAVALCANTE, ADA CAIXETA GALVÃO, CHRISANTO LOPES GALVÃO NETTO, NETTO GALVÃO FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO. CASAMENTO. INADIMPLEMENTO. DEVER DE RESSARCIMENTO. CADEIA DE FORNECEDORES. SOLIDARIEDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. 1. A tese de defesa apresentada somente em apelação constitui inovação, cuja análise implicaria em supressão de instância e afronta o princípio do duplo grau de jurisdição, ensejando o não conhecimento do recurso nesse ponto. 2. O julgamento antecipado da lide, em regra, não implica em cerceamento de defesa, quando há nos autos elementos aptos a dirimir a controvérsia e, ainda, quando a prova requerida pela parte é indiferente para o deslinde da controvérsia. 3. O sistema de proteção ao consumidor responsabiliza, solidariamente, toda a cadeia de fornecedores ante a falha na prestação do serviço contratado. 4. O mero descumprimento contratual não enseja o pagamento de indenização por dano moral. 5. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, 93, inciso IX, da Constituição Federal, 355, inciso I, 356, inciso II, 369, 370, e 631, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide ensejou cerceamento de defesa. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior; b) artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Invoca, ainda, dissídio jurisprudencial com julgados da Corte Superior quanto à interpretação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, no que tange à caracterização de responsabilidade solidária e de relação consumerista em contrato de locação. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 355, inciso I, 356, inciso II, 369, 370, e 631, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu “ser dispensável a produção da prova pretendida pela Ré/Apelante, pois seria irrelevante para o deslinde da controvérsia,” (ID 13199420). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável à alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1551771/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). Em relação à suposta ofensa aos artigos 5o, inciso LV, 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). A propósito, veja-se também o AREsp 1600844/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1627993/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020. De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante ao segundo dissídio interpretativo invocado, uma vez que o tema referente à excludente de responsabilidade inserida no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004